Tribunal: TJBA
Processo: 8118190-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8118190-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GLAUDOMIRO DA CRUZ SOUSA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONHECIDA, UMA VEZ QUE JÁ RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA INVASÃO PELA MAGISTRADA PRIMEVA. PRELIMINAR DE INVALIDADE DA BUSCA VEICULAR RECHAÇADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES REFUTADAS NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 30/10/2023, ANTE A SEGUNDA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS ORIUNDOS DA 2
a
VICE-PRESIDÊNCIA DO TJBA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO Nº 1.139 FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RETRATAÇÃO NECESSÁRIA EM HOMENAGEM AO PRECEDENTE QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE OPERA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8118190-93.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelantes GLAUDOMIRO DA CRUZ SOUSA e ACELI RIBEIRO DE MENEZES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, após exercitarem o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC, em
CONHECER EM PARTE
e, na extensão conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Acusado
GLAUDOMIRO DA CRUZ SOUSA
, em atenção à decisão oriunda da 2
a
Vice-Presidência do TJBA (id. 63814562), referente ao precedente qualificado formado a partir do REsp nº 1.977.027/PR (Tema 1.139 -
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
),
na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.